Tribunal: TJSP
Processo: 1009215-82.2023.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Eduardo Gesse
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Apelação. Ação de obrigação de fazer c.c. pedido de indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência em relação à loja Lobo & Ferreira Veículos Ltda. e Erik dos Santos e de improcedência em relação ao banco. Inconformismo do corréu Erik e do autor. Preliminares. Ilegitimidade. Teoria da asserção. Legitimidade que está relacionada à pertinência subjetiva para figurar em um dos polos

Ementa:
Apelação. Ação de obrigação de fazer c.c. pedido de indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência em relação à loja Lobo & Ferreira Veículos Ltda. e Erik dos Santos e de improcedência em relação ao banco. Inconformismo do corréu Erik e do autor. Preliminares. Ilegitimidade. Teoria da asserção. Legitimidade que está relacionada à pertinência subjetiva para figurar em um dos polos da ação. Autor que imputa à instituição financeira requerida a responsabilidade pela falha na prestação do serviço realizado. No mais, em se tratando de relação de consumo, todos os elementos da cadeia de fornecimento de bens ou serviços respondem pelos danos causados aos consumidores. Inteligência do arts. 7o, parágrafo único, 14 e 18, todos do CDC. Questão da responsabilidade da ré pelos eventos narrados que será discutida com o mérito. Impugnação à gratuidade concedida ao corréu na sentença. Questão não trazida aos autos em razões de apelação. No mais, alegações que são genéricas e não têm o condão de infirmar a convicção do julgador atento aos documentos colacionados. Mérito. Requeridos que comprovaram que foi realizada a assinatura da DUT com o devido reconhecimento da firma perante o cartório em outubro de 2018. Cartório que é responsável pelo fornecimento de informações ao fisco e Detran acerca da venda realizada. Aplicação do Decreto Estadual no 60.489/2014 e art. 37, IV, da Lei no13.296/08. Vendedores que, portanto, realizaram o ato que lhes incumbia e estavam dispensados de comunicações adicionais. Precedentes deste e. TJSP. Providência para a regularização da transferência de propriedade do veículo perante o órgão de trânsito que independe de atos dos requeridos, mas sim do próprio órgão de trânsito que, inclusive, recebeu a comunicação de venda do automóvel. Dano moral que, portanto, não pode ser imputado aos vendedores. Obrigação de fazer e dano moral afastado. Sentença reformada. Recurso do autor não conhecido, recurso do corréu provido, com alteração da sucumbência.